Tribunal: TJDFT
Processo: 0714319-03.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional. apelação. Medicamento. Competência. Custeio. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que condenou o Distrito Federal ao fornecimento do medicamento RITUXIMABE, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS e pelos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas para o tratamento de lúpus eritematoso sistêmico, pelo prazo inicial de 1 ano.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a competência é da Justiça Federal; (ii) saber se o medicamento deve ser custeado pelo ente distrital.
III. Razões de decidir
3. O STF no julgamento do RE 1366243, Tema 1234, estabeleceu que a competência para as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA é da Justiça Federal.
4. Houve a modulação dos efeitos em relação à tese da competência para que seja aplicada tão somente aos feitos que forem julgados após a publicação do resultado de mérito no DJE.
5. As principais opções terapêuticas disponíveis no SUS para o tratamento de lúpus eritematoso sistêmico e vasculite sistêmica associada ao ANCA (granulomatose com poliangeíte) foram utilizadas sem sucesso em razão dos efeitos colaterais apresentados, ou são alternativas para o início do tratamento, e não para a manutenção como no caso.
6. O medicamento pretendido foi utilizado pela paciente com excelente resposta terapêutica.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: "1. A inclusão da União é dispensável nas demandas que tratarem medicamentos não incorporados na política pública do SUS e dos PCDTs para a patologia, mas com registro na ANVISA, se o feito já tiver sido julgado em 11.10.2024, que corresponde à publicação do resultado do mérito do julgamento do Tema 1234, sem que isso afete a sua responsabilidade pelo ressarcimento. 2. A prescrição do rituximabe está de acordo com a nota técnica do NatJus, com o relatório médico da apelada, além das evidências científicas e estudos apresentados pelo NatJus, o que comprova a necessidade de fornecimento pelo ente distrital."

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1366243, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16.09.2024.